Tribunal: TJMT
Processo: 1016454-84.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016454-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), KAWAN VITOR DE SANTANA ZOROMARA - CPF: 704.263.071-86 (PACIENTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (IMPETRANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA CRISTIANE ZOROMARA DA SILVA - CPF: 023.703.741-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão de suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade e a atualidade dos fundamentos que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência; (
ii
) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da proporcionalidade e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva, embora prevista nos casos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 313, III, do CPP), exige demonstração concreta da necessidade da segregação, com base em elementos individualizados que justifiquem o
periculum
libertatis
.

2.
O art. 282, § 6º, do CPP, estabelece a subsidiariedade da prisão preventiva, sendo esta admissível apenas quando inviável a substituição por medidas cautelares, devendo tal inviabilidade estar devidamente fundamentada.

3.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares nos casos em que a segregação se revela desproporcional frente às condições pessoais do investigado e às circunstâncias do fato.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência exige fundamentação concreta e individualizada, com demonstração clara do
periculum
libertatis
. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando se mostra suficiente à proteção da vítima, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do investigado. 3. O princípio da proporcionalidade impõe a adoção de medidas menos gravosas sempre que adequadas à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6º, 312, 313, III, e 319, do CPP; art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 245.117/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 07/10/2024. TJMT – N.U 1036264-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAWAN VITOR DE SANTANA ZOROMARA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos n. 1000134-75.2025.8.11.0026, conforme decisão constante no Id. 193642643.

Em suas razões (Id. 288316355), os impetrantes alegam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o paciente se encontra recolhido
desde 27/04/2025 e que o fato que teria justificado a manutenção da prisão
,
ameaça à vítima
de dentro da prisão,
ocorreu em 09/05/2025,

quand
o
o paciente já estava preso, tornando a alegação de reiteração delitiva inconsistente. Sustentam, ainda, a divergência na fundamentação das prisões decretadas em processos distintos acerca dos mesmos fatos, o que prejudica o direito à ampla defesa.

Argumentam que o paciente reside em local distante da vítima e mudou-se justamente para evitar contato, não havendo
animus
de descumprimento das medidas protetivas. Destacam ausência do
periculum
libertatis
,
ausência de risco de fuga ou de reiteração delitiva, diante da primariedade, ocupação lícita, residência fixa e existência de filhos menores que dependem do paciente para subsistência.

Sustentam, ainda, que a integridade física do paciente
encontra-se
ameaçada no ambiente carcerário, noticiando que ele está custodiado no mesmo estabelecimento prisional que seu tio, Kleberson José
Zoromara
, o qual teria atentado contra sua vida, conforme ação penal em trâmite perante a Justiça Federal.

Pautados nesses argumentos, requer
em
a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, a fim de garantir o direito de responder ao processo em liberdade.

Documentação juntada (Id. 288316356 e 288316359).

A l
iminar
pleiteada foi
indeferida (
I
d.
288670391
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo
de origem
(
I
d.
289304566
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifes
ta-se pela denegação da ordem (I
d.
292069861
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que o paciente foi alvo de medidas protetivas de urgência deferidas em 07/02/2025, em decorrência de episódios de violência doméstica perpetrados contra sua tia, a vítima K
.
C
.
Z
.
S.

O contexto fático que ensejou as medidas protetivas revela a gravidade da situação. Conforme o depoimento da vítima em sede policial:

“(...)
QUE, no dia ontem (06/02/2025) a aproximadamente as 12:00 horas estava na aldeia quando seu sobrinho Kauan Vitor que também mora na aldeia estava juntamente com dois colegas Vulgo "
nenem
e Gordinho ouvindo som muito alto e consumindo com bebida alcóolica; QUE, Kauan aumentava muito o som que até os
utensilios
na casa da declarante tremiam; (...) QUE, por voltas das
02:00 horas da
manha
já do dia 07/02/2025 Kauan, Kelly,
Kezio
, Ricardo e o gordinho retornaram
a
aldeia novamente com o som alto e começaram a dizer palavras de baixo calão e ameaçar a declarante; QUE, a declarante ficou dentro de sua casa e escutava Kauan Vitor dizer:
'sai ai fora sua vagabunda gorda e
Nicoly
, vou mostrar para você, sai aqui fora que você vai ver';
(...) QUE, afirma a declarante que registrou o boletim de ocorrência e que diante dos fatos ocorrido se sente ameaçada e deseja pedir MEDIDAS PROTETIVA E REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE K
AUAN VITOR DE SANTANA ZOROMARA. (...)”.
(Id. 288316356)
(grifos meus).

Posteriormente, em 12/04/2025, a Sra.
K
.
C
.
Z
.
S
.
relatou que o requerido Sr. Kawan Vitor de Santana encontra-se descumprindo as medidas protetivas deferidas nos autos, ta
nto que
na última data d
e
12/04/2025 se aproximou da vítima, indo até
à
sua residência e dirigiu-se a
esta
proferindo palavras, ocasião na qual se sentiu ameaçada.

Em razão desse alegado descumprimento, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente em 23/04/2025, fundamentando a decisão nos seguintes termos:

"
(...)
Em razão de tal conduta, é patente a periculosidade do agressor e a necessidade de adoção de medidas mais severas para a proteção da vítima (...). O comportamento do requerido demonstra total desrespeito às ordens judiciais, o que, além de comprometer a eficácia das medidas protetivas, evidencia a urgência e a necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima. (...)
Pelo exposto, DECRETO a prisão preventiva de Kawan Vitor de Santana
Zoromara
, nos termos dos artigos 282, §4, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade do descumprimento das medidas protetivas e da demonstração
de periculosidade do agressor (...)”.

(Id. 288316356) (grifos meus).

Relevante destacar que, conforme consta nos autos, em atendimento realizado pela Patrulha Maria da Penha em 09/05/2025, a vítima relatou haver
boatos
de que o requerido teria manifestado intenção de
acertar as contas
com ela
quando fosse posto em liberdade
. Embora se trate de informação baseada em relatos indiretos, tal circunstância não pode ser desconsiderada no contexto de proteção à vítima de violência doméstica.

A prisão prev
entiva, como medida excepcional,
somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - bem como os fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Especificamente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, inciso III, do CPP, estabelece que será admitida a decretaç
ão de prisão preventiva quando
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada sobre a legitimidade da prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas:

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva
.
(STF - HC: 245117 RJ, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 07/10/2024)
. (grifos meus).

Por outro lado, este Tribunal tem reconhecido que a fixação de medidas cautelares adequadas pode mostrar-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção da vítima:

A fixação de medidas cautelares (CPP, art. 319), como monitoração eletrônica e proibição de contato com a vítima, mostra-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção física e psíquica da
vítima e, por conseguinte, da ordem pública, substituindo a prisão preventiva. (TJMT - N.U 1036264-79.2024.8.11.0000, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 21/01/
2025
)
.

(grifos meus).

No caso em tela, observa-se que há elementos que, em tese, poderiam justificar a decretação da prisão preventiva. A materialidade dos fatos encontra indicativos nos registros policiais, depoimentos colhidos e demais elementos constantes nos autos,
porém
alguns aspectos mereçam análise mais aprofundada.

Quanto aos indícios de autoria, embora existam elementos que sugerem o envolvimento do paciente nas condutas descritas, reconhece-se que determinados relatos carecem de maior detalhamento probatório e corroboração.

Especificamente, verifica-se que as supostas ameaças não ultrapassaram a esfera do temor subjetivo da vítima, sendo relevante observar que em um dos alegados descumprimentos das medidas protetivas, a própria ofendida declarou não ter compreendido claramente as palavras proferidas pelo paciente.

Ademais, quanto à segunda suposta ameaça,
esta
se baseou exclusivamente em
boatos

que chegaram ao conhecimento da vítima
, segundo os quais o paciente, ainda na prisão, teria manifestado intenção de
acertar as
contas

com
ela, circunstância que, por sua natureza indireta e não confirmada, possui valor probatório limitado.

Assim, n
o que tange ao p
ericulum
libertatis
,
verifica-se a alegação de descumprimento das medidas protetivas inicialmente impostas, bem como a existência de
boatos relatados pela vítima acerca de possíveis ameaças futuras
, circunstâncias que, embora indiquem certa preocupação com a ordem pública e a integridade da ofendida, não demonstram, necessariamente, a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

O paciente possui predicados pessoais favoráveis - primariedade, trabalho lícito, residência fixa - que, embora não sejam suficientes para afastar automaticamente a custódia cautelar, devem ser considerados na análise da proporcionalidade da medida.

Sobre o tema, dispõe o artigo 282, § 6º, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pes
soais do indiciado ou acusado. (
...
).

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Ademais, verifica-se que o paciente
mudou-se
para Nova Marilândia, distante aproximadamente 25

km da residência da vítima, o que demonstra, em certa medida, o afastamento físico do contexto conflituoso.

Considerando que já houve revogação da prisão p
reventiva em processo conexo (n.
1001032-54.2025.8.11.0005) tramitando na Comarca de Diamantino
(MT)
, com a concessão de liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, verifica-se a possibilidade de harmonização das decisões judiciais.

Entendo que a
monitoração eletrônica, aliada a outras medidas cautelares
mais
rigorosas, mostra-se medida adequada e suficiente para assegurar o cumprimento das medidas protetivas,
e
permitir o controle efetivo dos deslocamentos do paciente, garanti
ndo
a proteção da vítima e preserva
ndo
a ordem pública.

Desse modo, cabível a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal em favor do paciente
,
pel
as razões acima expostas, não havendo
motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de
Kawan Vitor de Santana
Zoromara
, determinando sua substituição p
or outras

medidas cautelares (art. 319
,
do CPP)
,
dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo de origem fixar outras que, porventura, entender necessárias, com o objetivo de garantir a instrução processual e propiciar aplicação da lei penal:

Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

Proibição de qualquer contato com a vítima, inclusive por intermédio de aplicativos de mensagens;

Permanecer distante da vítima por pelo menos
500
(
quinhentos
metros);

Submissão ao sistema de
monitoramento eletrônico
.

Determino que seja disponibilizado à vítima
botão do pânico
conectado ao sistema de monitoramento, para acionamento em caso de emergência.

Caso necessário, pode o magistrado de primeiro grau, entendendo razoável, elevar a distância de aproximação ou manter as cautelares antes por ele decretadas.

Deve, ainda, o magistrado de primeiro grau
realizar audiência de admoestação e
consignar ao paciente a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar em nova decretação de prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21, da Lei n. 11.340/2006.

Delego ao magistrado de primeiro grau o cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025